Tribunal: TJDFT
Processo: 0715533-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715533-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO AIRTON TELES COUTINHO AGRAVADO: JEOVAM REZENDE DE MORAIS JUNIOR, SERGIO EDUARDO FELIX DA SILVA, CONDOMINIO DO EDIFICIO NOVITA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Francisco Airton Teles Coutinho contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 91767628, págs. 1-8). 2. O agravante alega, em síntese, que a assembleia condominial realizada em 30 de abril de 2021, cujo intuito era prestação de contas do período de março de 2020 a março de 2021; a deliberação sobre o uso de procurações; regulamentação dos mandatos e eleição do corpo administrativo do condomínio, não teria observado as disposições constantes na convenção que disciplinam as matérias. 3. Na condição de síndico em exercício naquela ocasião, o agravante narra que se manifestou pela impossibilidade de deliberação quanto ao item 2 do edital (uso de procuração nas assembleias) diante da ausência de quórum adequado, pois seria exigida a presença mínima de 2/3 dos condôminos adimplentes. 4. Afirma que essa exigência não teria sido observada na assembleia, pois o item foi debatido e submetido à votação, o que afrontou a cláusula 32 da convenção, que exige a presença de 2/3 dos condôminos adimplentes para alterar a convenção condominial e o regimento interno. 5. Destaca que a matéria foi submetida à votação, colhendo os votos apenas dos condôminos efetivamente presentes, sem considerar as 23 procurações que estavam na posse da sua esposa - conforme permitido pela cláusula 37 da convenção -, o que poderia modificar o resultado do que foi decidido. 6. Pede a antecipação de tutela recursal para cancelar os efeitos da assembleia realizada em 30 de abril de 2021 e sobrestar a que ocorrerá dia 18/5/2021, diante da inobservância das cláusulas 32 e 37 da convenção condominial. 7. O agravante também pugna para que seja reconduzido ao cargo de síndico, pelo prazo de 30 dias, contados da decisão, de modo a viabilizar a convocação e realização de nova assembleia, pois a última eleição que ocorreu na data supracitada seria ilegal. Também pleiteia que seja assegurada a utilização das procurações outorgadas na forma da cláusula 37 da convenção. 8. Preparo (ID no 25678157 e no 25678158). 9. É o necessário. Cumpre decidir. 10. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 11. Na ata anexada ao processo principal, verifica-se que a prestação de contas apresentada pelo então síndico, ora agravante, chegou a ser debatida, com a impugnação suscitada pelo condômino Florêncio, no que tange à majoração do “pró-labore” de 3 para 4 salários mínimos, no período de março a dezembro de 2020, sem submissão à assembleia geral (ID no 91685961). 12. No que tange ao item 2 da pauta (regulamentação do uso de procurações), o presidente da assembleia iniciou a votação computando apenas os votos dos condôminos que estavam presentes, com o registro de que estava “seguindo determinação do edital (segundo item do edital, alínea f)”. 13. Foi aprovado por 22 votos a favor e 9 votos contra o seguinte texto (ID no 91685960): “a) Poderá utilizar-se do direito de procurações parentes de qualquer grau do proprietário da unidade, inquilino com contrato de aluguel atualizado na administração do condomínio, imobiliárias/corretores, advogados ou profissionais liberais e vetado substabelecer a procuração. b) Apenas um voto por pessoa ou unidade; c) Não poderá utilizar de procurações as pessoas que estão diretamente exercendo os trabalhos de síndico, subsíndico, membros de conselho e suplentes.” 14. Naquela ocasião consignou-se que o edital de convocação foi assinado pelo síndico em exercício (agravante), pelo subsíndico e por membro do conselho, motivo pelo qual não seria coerente que as procurações fossem utilizadas para a votação de item cuja vedação era expressa no instrumento convocatório (edital). 15. De fato, no edital de convocação da assembleia, no item 2 que trata da definição e votação de uma “Regulamentação do Uso de Procurações” pelos moradores/condôminos/proprietários e pessoas físicas e jurídicas nas assembleias do Condomínio do Edifício Novitá, consta na alínea “f” que “para votação desse item não será permitida utilização de procuração”. 16. O agravante suscita nulidade em razão da inobservância das cláusulas 32 e 37 da convenção, todavia, a regulamentação do uso de instrumento de mandato nas assembleias não necessariamente conduz ao entendimento que dependerá de modificação no regimento interno e, por isso, necessitaria do quórum de pelo menos 2/3 dos condôminos. 17. Essa controvérsia é inerente ao mérito da demanda e não pode ser resolvida em juízo de cognição sumária. Por outro lado, verificando-se que o edital conferiu ampla publicidade aos itens que seriam submetidos à votação na assembleia realizada (30/4/2021), não vislumbro dano grave, de difícil ou impossível reparação que justifique a concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. 18. As questões apresentadas pelo agravante com o intuito de justificar a necessidade de cancelamento da assembleia realizada em 30 de abril de 2021 e suspender aquela prevista para ocorrer em 18/5/2021 somente podem ser apreciadas mediante a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 19. Neste juízo de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários para a concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 20. Indefiro a antecipação da tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 21. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 22. Comunique-se à 2a Vara Cível de Taguatinga, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Brasília, DF, 17 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO